Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-98.2022.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001123-98.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONCA MACHADO - CPF: 049.876.111-80 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em ação previdenciária. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando redução da capacidade laboral em decorrência de lesões permanentes na perna e tornozelo, limitando o exercício da atividade de eletricista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91, e (ii) se é irrelevante o grau da lesão para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 assegura o benefício ao segurado que comprovar redução da capacidade laboral, ainda que mínima, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente. O laudo pericial concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laboral do apelante, fundamentando o direito ao benefício.

4.

Conforme jurisprudência do STJ (Tema 416), a concessão do auxílio independe do grau de redução, bastando a constatação de alguma limitação funcional para a atividade habitual do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente do grau de limitação, desde que haja comprovação de sequela decorrente de acidente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; TJMT, AC 1000503-36.2019.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; TJMT, AC 1002028-37.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONÇA MACHADO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta o apelante ter direito ao benefício devido à redução de sua capacidade laboral decorrente de fratura na perna, incluindo tornozelo (CID 10 S82), que limita o exercício da atividade de eletricista.

Alega que o laudo pericial confirma a redução da capacidade de trabalho em 10%, em conformidade com os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para que lhe seja concedido o auxílio-acidente e o pagamento das parcelas devidas desde a cessação do auxílio-doença anterior, além da concessão da justiça gratuita.

Não há contrarrazões (id. 220429239).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse ministerial (id. 228487166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, segurado do INSS, pleiteou o benefício previdenciário de auxílio-acidente alegando que, em decorrência de acidente ocorrido em 24/08/2016, sofreu lesões permanentes que resultaram na redução de sua capacidade laboral.

De acordo com a petição inicial, após a consolidação das lesões, houve a limitação funcional do membro afetado, prejudicando o exercício de suas atividades laborais habituais como eletricista.

O juízo singular, com base no laudo pericial, concluiu que não foi comprovada a redução permanente da capacidade laborativa para a concessão do benefício, razão pela qual julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em redução/limitação da capacidade laborativa, decorrente de acidente de sofrido pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Nessa perspectiva, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

Na hipótese, entendo que o recurso comporta acolhimento, pois o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, indica que o autor apresenta sequelas permanentes que afetam sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para o exercício das suas atividades profissionais.

Nesse sentido, destaca-se a resposta do perito aos seguintes quesitos (id. 220429221):

[...]

6. É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para atividade laboral que exercia à época do acidente:

R: O grau de redução da atividade laboral em torno de 10%.

[...]

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declara?

R: Em grau mínimo.

Ou seja, a
consolidação das lesões limita a capacidade do apelante para o trabalho anteriormente exercido, sem que isso configure incapacidade parcial.

Dessa forma, constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente pela conclusão do laudo pericial pela
redução
da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (ii) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado.

4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

(N.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(N.U 1000305-28.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Diante da comprovação da limitação do segurado para o exercício de suas atividades habituais, a reforma da sentença é necessária para conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, com início a partir da data de cessação do auxílio-doença.

A correção monetária deve ser fixada, até 08/12/2021, em atenção aos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, aplicada a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inverto o ônus sucumbencial e, nos termos do art. 85, §11, o fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024